Tribunal: TJSP
Processo: 0005526-32.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – COMPENSAÇÃO – PRECATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA – OPÇÃO LEGISLATIVA DO RESPECTIVO ENTE FEDERADO.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2.

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – COMPENSAÇÃO – PRECATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA – OPÇÃO LEGISLATIVA DO RESPECTIVO ENTE FEDERADO.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Compensação de débito de ICMS com crédito de precatório. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005526-32.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMBNEWS
GLOBAL LOGÍSTICA LTDA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005526-32.2013.8.26.0053 -Voto no 27.662
2
VOTO No 27.662
APELAÇÃO No 0005526-32.2013.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: EMBNEWS GLOBAL LOGÍSTICA LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Sérgio Serrano Nunes Filho
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE
SEGURANÇA

ICMS

CRÉDITO
TRIBUTÁRIO

COMPENSAÇÃO PRECATÓRIO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO

AUSÊNCIA

OPÇÃO
LEGISLATIVA
DO
RESPECTIVO ENTE FEDERADO.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Compensação de débito de ICMS com crédito de precatório.
Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Inexistência de
ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo.
Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 583/585, cujo relatório se
adota, denegou segurança contra ato do Diretor Adjunto da Administração
Tributária do Estado, consistente no indeferimento de extinção de crédito
tributário referente a ICMS mediante compensação com crédito decorrente de
precatórios vencidos e não pagos objeto de cessão de terceiros.
Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que o direito à
compensação de débitos tributários com precatórios tem assento constitucional.
No mais, invoca os princípios da isonomia tributária e da moralidade, afirmando
que o crédito perdeu sua natureza alimentar a partir do inadimplemento, sendo
autoaplicável o art. 78, § 2o, ADCT. Alega, ainda, que o deferimento do pedido
não implica em quebra da ordem cronológica do pagamento dos precatórios.
Recurso
recebido
e
processado,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005526-32.2013.8.26.0053 -Voto no 27.662
3
contrarrazões, ausente oposição ao julgamento virtual. A douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou desinteresse na causa.
É o relatório.
A decisão atacada foi proferida sob a égide do
Código de Processo Civil de 1973 e será revista em grau de recurso à luz da lei
revogada dada a irretroatividade da lei revogadora (art. 14 CPC).
Em que pese o inconformismo da apelante,
merece confirmação a r. sentença apelada, cujos doutos fundamentos são
ratificados nos termos do art. 252 RITJESP.
Segundo estabelece a Carta Magna, “conceder-
se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, CF).
No caso vertente, todavia, inexiste direito líquido
e certo à pretendida compensação de crédito tributário de ICMS com crédito
decorrente de precatório alimentar objeto de cessão com terceiros.
Primeiro, porque o art. 170 CTN não gera direito
subjetivo à compensação, apenas faculta ao ente político competente autorizar,
por lei própria, compensações entre créditos recíprocos da Fazenda Pública e do
contribuinte (LEANDRO PAULSEN, Direito Tributário
Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 9a ed., editora Livraria do
Advogado, 2007, p. 1.072).
Segundo, porque não há lei do Estado de São
Paulo disciplinando essa forma de extinção do crédito tributário, e como a
Administração se rege dentre outros pelo princípio da legalidade, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005526-32.2013.8.26.0053 -Voto no 27.662
4
vislumbra na negativa estatal ilegalidade manifesta, abuso ou desvio de poder
passível de correção pela via mandamental.
Terceiro, porque por depósito do montante
integral do crédito tributário (art. 151, II, CTN) entende-se o depósito em pecúnia.
Nesse sentido a lição de LEANDRO PAULSEN, in verbis: “O texto da Súmula 112
do STJ não deixa dúvida no sentido de que o depósito tem de ser em dinheiro, de
modo que a ele não equivale o oferecimento de caução ou outra forma qualquer
de garantia. Estas garantias não estão arroladas como causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário” (ob. cit. p. 969).
Quarto, porque o precatório cedido é de
natureza alimentar, e como tal foi excluído da moratória constitucional não
dispondo de poder liberatório de pagamento de tributos da entidade devedora
(art. 78, § 2o, ADCT).
Quinto, porque as alterações advindas da EC n°
62/09 não modificam a natureza do precatório que se pretende utilizar para a
extinção do débito tributário. Apenas dispensam a anuência da entidade
devedora (art. 5o) e reafirmam a ressalva do art. 78, caput, do ADCT (art. 6o).
Sexto, e finalmente, porque a compensação
como causa de extinção do crédito tributário (art. 156, II, CTN) pressupõe a
existência de lei complementar (art. 170 do CTN) do ente tributante, inexistente
na espécie. A propósito, a matéria tem precedentes na jurisprudência do Colendo
STJ, consoante se infere das ementas dos seguintes venerandos arestos:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE ICMS COM
CRÉDITO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR VENCIDO E NÃO PAGO. ART. 78, § 2o,
DO ADCT. NÃO APLICAÇÃO. INDEFERIMENTO COM APOIO NO DECRETO N.
418/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. POSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 2.356 e 2.362, suspendeu a eficácia
do art. 2o da EC n. 30/2000, dispositivo que incluiu o art. 78 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, de tal sorte que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005526-32.2013.8.26.0053 -Voto no 27.662
5
possível o reconhecimento do poder liberatório do pagamento de tributos a
precatório vencido e não pago, mormente no caso de possuir natureza
alimentícia, visto que o próprio dispositivo constitucional exclui essa hipótese
do seu alcance.
2. A compensação de débitos tributários com precatórios alimentares
vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é possível, à luz do art. 170
do CTN, quando houver lei específica autorizadora.
3. Nessa linha, esta Corte Superior tem considerado legítimo o indeferimento
administrativo dos pedidos de compensação com apoio no Decreto
418/2007 do Estado do Paraná.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg nos EDcl no RMS 35.581/PR, 1a
Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/06/16).
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
E
PRECATÓRIO
ALIMENTAR.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A compensação de débitos tributários com precatórios alimentares
vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é possível, à luz do art. 170
do CTN, quando houver lei específica autorizadora. Sobre o tema, dentre
outros: AgRg no RMS 42.039/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 14/12/2015; RMS 48.760/PR, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 18/12/2015; RMS
41.821/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
22/11/2013.
2. Recurso ordinário desprovido” (RMS 45.774/GO, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel
de Faria, j. 19/04/16).
No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Pedido de compensação dos débitos de
ICMS com os créditos decorrentes de cessão de precatório alimentar -
Inadmissibilidade - No caso em exame, não incide a regra prevista no artigo
78, § 2o do ADCT, haja vista se tratar de precatório de natureza alimentar -
Ademais, a compensação é forma de extinção do crédito tributário
somente admitida quando existir lei autorizadora na esfera do ente
federativo Orientação mantida mesmo após o advento da EC no. 62/09 -
Precedentes - Ordem concedida na 1a. Instância Sentença reformada -
Recurso provido” (Apelação n° 0061640-65.2010.8.26.0224, 6a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Leme de Campos, j. 24/10/11).
“Apelação Cível. Mandado de Segurança. Tributário. ICMS - Compensação
do débito tributário por crédito decorrente de cessão de precatório de
natureza alimentar - Inaplicabilidade do art. 78, § 2o, do ADCT Decisum
mantido.
Nega-se
provimento
ao
recurso”
(Apelação
n°
004622-39.2010.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo
Anafe, j. 19/10/11).
“APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança com pedido de liminar. ICMS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005526-32.2013.8.26.0053 -Voto no 27.662
6
Pretensa compensação de débitos de ICMS para com precatório alimentar,
vencido e não pago, adquirido de terceiro por meio de contrato de cessão
de direitos. Inadmissibilidade da pretensão. Artigo 78, § 2o, do ADCT não
aplicável na espécie. EC no 62/2009 que não socorre a pretensão da
impetrante. Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso da
impetrante não provido” (Apelação n° 0040150-49.2009.8.26.0053, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 05/10/11).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Compensação. Débito de ICMS com crédito
alimentar cedido, oriundo de precatório judicial. Inadmissibilidade.
Pretensão que implica ofensa à ordem cronológica de pagamento. Art. 100
da CF. Hipótese não abrangida pelo art. 78, § 2o, do ADCT da CF. Pretensão
que também não tem amparo na EC 62/2009, artigos 5o e 6o. Sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do
CPC. Recurso não provido, alterado o dispositivo da sentença para
denegação da ordem” (Apelação n° 0005782-95.2010.8.26.0047, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 19/09/11).
“Embargos è Execução Fiscal - ICMS - Compensação com crédito
decorrente de cessão de direitos relativos a precatório alimentar - Vedação
pelo disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional, que exige lei que a
autorize, no art. 78 caput do ADCT, conforme redação dada pela EC n.
30/00, não modificado pela EC n. 62/09, art. 1o, parágrafo décimo terceiro e
no art.16, § 3o da LEF. Crédito, ademais, ilíquido e incerto
Recurso
improvido” (Apelação n° 0042112-63.2008.8.26.0564, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Alves Bevilacqua, j. 06/09/11).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Débito de ICMS. Pretendida compensação
com crédito oriundo de precatório. MATÉRIA PRELIMINAR, afastada. MÉRITO.
Inadmissibilidade. Artigo 78, § 2°, do ADCT não aplicável na espécie.
Hipótese não abrangida pela nova disposição do art. 100, § 9°, da CF,
introduzida pela EC 62/09. Decisão mantida. Preliminar rejeitada e recurso
improvido” (Apelação n° 0026057-47.2010.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Rulli, j. 06/07/11).
“PRELIMINAR - REPERCUSSÃO GERAL - SOBRESTAMENTO DO FEITO ART. 543-B
DO CPC - DESCABIMENTO - Ainda que reconhecida a repercussão geral da
matéria discutida nos presentes autos, não há nenhuma restrição quanto
ao julgamento deste recurso - Dispositivo legal apontado que se refere
apenas ao processamento de eventual recurso extraordinário - Preliminar
rejeitada. APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS -
COMPENSAÇÃO Pretensão à compensação de débito fiscal com
precatório alimentar - Impossibilidade Inexistência de autorização em lei
estadual (CTN, art. 170) - Não incidência da regra prevista no § 2o do art. 78
do ADCT, por ser tratar de precatório de natureza alimentar - A
superveniência da EC 62/09 não altera a situação - Precedentes do STJ e
desta Corte - Decisão mantida - Recurso improvido” (Apelação n°
0361559-70.2009.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo
de Oliveira, j. 22/06/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005526-32.2013.8.26.0053 -Voto no 27.662
7
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator